Tribunal: TJBA
Processo: 8000724-83.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000724-83.2023.8.05.0182 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TAMILA FERREIRA SOARES ALBUQUERQUE e outros Advogado(s): DJANILTON BENTO CONCEICAO APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. Advogado(s):FERNANDO ROSENTHAL ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOOS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. REEMBOLSO PARCIAL DE PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS EM CONJUNTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de companhia aérea, sob alegação de que foram adquiridas quatro passagens com destino a Porto Alegre/RS, todas canceladas em razão da pandemia da COVID-19. Após optarem pelo reembolso, a empresa procedeu à restituição de apenas duas das quatro passagens, recusando-se a devolver os valores referentes às passagens dos autores, que somente foram reembolsados após o ajuizamento da demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da companhia aérea, ao proceder com o reembolso de forma parcial e somente após a provocação judicial, ultrapassou o mero aborrecimento e configurou dano moral passível de indenização. III. Razões de decidir 3. Trata-se de típica relação de consumo, atraindo a incidência do art. 14, caput, do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pela falha na sua prestação. 4. A companhia aérea reembolsou apenas duas passagens do grupo familiar, recusando inicialmente de forma injustificada a devolução das passagens dos apelantes, sob alegação de restrição tarifária que não se sustenta, uma vez que dois passageiros do mesmo grupo foram reembolsados sob as mesmas condições contratuais. 5. A conduta não pode ser classificada como mero dissabor, pois a negativa inicial de reembolso, somada à restituição apenas parcial dos valores devidos, forçou os consumidores a buscarem a solução do problema por conta própria, desperdiçando seu tempo útil. 6. A situação se amolda à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, que reconhece que o tempo perdido pelo consumidor para resolver problemas criados pelo próprio fornecedor constitui dano indenizável. 7. A conduta de reembolsar apenas parte das passagens compradas na mesma transação e de somente completar a restituição após ser demandada judicialmente demonstra falha grave na prestação do serviço e descaso que ofende a boa-fé objetiva e a dignidade do consumidor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 10.000,00. Tese de julgamento: "1. O reembolso parcial e injustificado de passagens aéreas adquiridas em conjunto, seguido da recusa inicial em devolver os valores restantes, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento. 2. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor reconhece como dano indenizável o tempo perdido pelo consumidor para resolver problemas criados pelo próprio fornecedor." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14, caput; CPC, art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000724-83.2023.8.05.0182, sendo Apelantes Tamila Ferreira Soares Albuquerque e Daniel Ramos Henriques e Apelada a Tam Linhas Aereas S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator